Tribunal: TJES
Processo: 5000732-33.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000732-33.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE PASTORE
RECORRIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000732-33.2024.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MARINETE PASTORE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA RELATIVA A PARCELAMENTO JÁ ADIMPLIDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA COMPRA SUSTENTADA PELA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora sustente a Recorrente que a cobrança lançada em seu desfavor se referiria à compra parcelada (em dez vezes) de um computador adquirido em 2011, não há qualquer documento que corrobore a sua narrativa (inclusive eventual nota fiscal do produto ou qualquer outro elemento idôneo a demonstrar a existência do referido negócio), sendo certo ainda que há um descompasso entre o registro do débito (referente à dívida parcelada em 48 parcelas) e a compra relatada, de modo que há que se concluir pela ausência de verossimilhança da narrativa autoral.

(3). Ademais, registra-se que a consumidora não aduz o seu desconhecimento quanto à contratação e efetiva utilização do cartão de crédito consignado em comento, sendo que, ainda assim, não promoveu o pagamento das faturas para além do valor mínimo descontado em folha de pagamento, dando azo à incidência de encargos financeiros.

(4). Nesse contexto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à inexistência de falha de responsabilidade da parte recorrida no caso em tela, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)